Tribunal: TJMT
Processo: 1013140-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013140-09.2020.8.11.0000 – COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE: - DR.a CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: - WANDERSON FERREIRA DE MELO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Clarissa Maria da Costa Ochove - Defensora Pública, em favor de Wanderson Ferreira de Melo, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Poconé/MT, nos autos n.o 3385-59.2018.811.0028, Código: 157994.
De acordo com a impetrante, o paciente está preso preventivamente desde o dia 29/06/2018, eis que, conforme consta na denúncia, no dia 01/04/2018, agindo em concurso com o inimputável Lucas Alves de Alves de Almeida, tentou ceifar a vida de Luís Lauremberg Eubank de Arruda e Lucas Pimenta Alvares, mediante disparos de arma de fogo, só não atingindo o resultado em razão de problemas mecânicos na arma.
O paciente foi denunciado como incurso no crime descrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, tendo sido a denúncia recebida em 12/07/2018, com citação do paciente em 19.07.2018, oferecendo Resposta a Acusação em 23.07.2018, quando requereu, pela primeira vez, a revogação de sua prisão preventiva, a qual foi negada em 02/08/2018.
A audiência de instrução foi realizada no dia 26/11/2018, tendo as partes ofertado Alegações Finais em 05/07/2019 (MP) e 12/07/2019 (Defensoria Pública).
O paciente foi pronunciado em 09/08/2019, em razão da autoridade coatora ter entendido que existem indícios de autoria e materialidade da tentativa de homicídio em relação a vítima Luís Lauremberg Eubank, sendo impronunciado em relação a vítima Lucas Pimenta Alvares e absolvido pelo crime de corrupção de menores, tendo sido a prisão preventiva do paciente mantida na r. decisão.
A defesa interpôs RESE em 06/09/2019 requerendo a revogação da prisão preventiva, o qual fora remetido a este eg. Tribunal para análise e julgamento no dia 26/09/2019, tendo sido improvido, havendo a manutenção da prisão preventiva, sendo noticiado o retorno dos autos a comarca de Poconé no dia 28/04/2020.
Em 28/04/2020 a defesa do paciente, inconformada com o excesso de prazo de sua prisão, requereu a sua revogação, a qual foi indeferida pela autoridade coatora.
Em 06/05/2020, a defesa interpôs pedido de desaforamento junto ao Tribunal, sendo a liminar deferida.
Por fim, diante do atual cenário, em 16/06/2020 a defesa pugnou novamente pela revogação da prisão preventiva do paciente, argumentando que em razão da pandemia, não há previsão para a designação do julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual pode não se realizar esse ano, o que afirma ser totalmente desproporcional levando em consideração que o paciente amarga quase 02 (dois) anos de cárcere preventivo.
Afirma que a prisão preventiva foi mantida em razão da gravidade do delito, como forma de preservar a integridade física da vítima e porque a defesa promoveu o pedido de desaforamento, sendo, portanto, a culpada pelo atraso da marcha processual. Contudo, assevera, primeiramente, que a jurisprudência entende que a gravidade do delito não é argumento suficiente para justificar a prisão preventiva, pelo menos não de modo isolado, bem como que o argumento de preservar a integridade física da vítima não se sustenta, tendo em vista que não houve qualquer comportamento praticado pelo paciente no decorrer do processo que esteja a indicar que uma vez solto, ele tentará contra a vida da vítima.
Destaca que a alegação do i. Representante do Ministério Público, no sentido que a demora na designação do júri se deu em razão de a Defesa ter requerido o desaforamento do julgamento é absurda e contraditória, sendo que o fato de o julgamento ocorrer na Comarca de Poconé ou em outra cidade do Estado é irrelevante, já que as atividades presenciais estão suspensas em todo território nacional, não assistindo razão ao MP ou a autoridade coatora quanto a culpa da defesa.
De acordo com a impetrante, o paciente em liberdade a Ação Penal Código 117068, na qual é acusado de supostamente ter cometido roubo e corrupção de menor, não havendo justificativa para que fique preso por estes autos.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que afirma estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, ante a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento da Ação Penal, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que conceda ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o julgamento da Ação Penal, tendo em vista o alegado excesso de prazo.
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em 09/08/2019 como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, eis que, no dia 01/04/2018, por volta das 11h20min, no km 27, da rodovia Transpantaneira, próximo da Fazenda São Vicente, na comarca de Poconé, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com nítida intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, o paciente tentou matar a vítima Luís Lauremberg Eubank de Arruda, mediante disparos de arma de fogo, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que por problema mecânico a arma de fogo falhou.
Na decisão de pronúncia a prisão preventiva do paciente fora mantida, em atenção ao disposto no artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, com fundamento no artigo 312 do CPP.
Conforme informado pela impetrante, em 28/04/2020 a defesa do paciente, inconformada com o excesso de prazo de sua prisão, requereu a sua revogação, a qual foi indeferida pela autoridade coatora em decisão proferida em 30/04/2020, com base nos seguintes fundamentos:
“(...) Após criteriosa análise dos autos, verifico presentes os requisitos para a manutenção da prisão do acusado, não assistindo razão as alegações da defesa. Isso porque, a alegação de excesso de prazo não merece acolhimento.
Conforme se verifica nos autos, as investigações foram concluídas pela autoridade policial em tempo legal, bem como a fase de instrução do processo se deu em tempo adequado tendo em vista que a empreitada criminosa originariamente teve a participação de mais um agente, um adolescente, e pluralidade de vitimas sendo que uma delas não reside nesta comarca, sendo sua oitiva realizada por carta precatória.
Ademais o mérito fora melhor apreciado por este juízo durante a fase de instrução, demonstrada necessária e essencial principalmente ao acusado, tendo em vista que através da correta instrução chegou-se a conclusão da absolvição do crime de corrupção de menores e do crime de tentativa de homicídio contra a segunda vitima Lucas Pimenta.
Aliado a isso, verifica-se que ação delitiva imputada ao acusado necessitou de ampla e complexa investigação, e que este da data dos fatos se manteve foragido por um longo tempo, o que dificultou o andamento da instrução criminal.
Ademais, trata-se de processo em que foram ouvidas grande quantidade de testemunhas, inclusive por carta precatória.
Apesar da Defesa afirmar acerca da existência de excesso de prazo, em consulta aos processos em trâmite neste juízo verifica-se que a alegação não merece prosperar, uma vez que houve o devido respeito aos prazos previstos na legislação penal.
Há indícios suficientes da materialidade do crime ante todas as provas coletadas durante a instrução penal, bem como representação por prisão preventiva deferida por este juízo no início do processo, a fim de facilitar o curso das investigações.
Há indícios suficientes de autoria consubstanciada pelos depoimentos colhidos pela a autoridade policial, além dos elementos constantes no interrogatórios do acusado e demais documentos presentes nos autos, incluindo a denúncia.
Logo, notoriamente fora uma instrução criminal que necessitou expedirem-se cartas precatórias para colher depoimentos, e um crime de alta complexidade, não havendo que se falar em excesso de prazo.
Por fim nota-se ainda que na presente ação penal já consta decisão de pronúncia do acusado, e que este recorreu a instancia superior, tendo o acórdão que manteve de forma integral a decisão deste juízo sido juntado nesta data nos autos.
Sendo assim, resta apenas a apresentação do rol de testemunhas pelas partes para que seja designada a data do Júri, não se verificando o alegado excesso de prazo por culpa deste juízo ou quaisquer ilegalidades. (...).
Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.
No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados.
Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai indícios suficientes de autoria e materialidade, precipuamente diante do depoimento das testemunhas e da vitima constante nos autos, corroborada pela decisão de pronuncia mantida pelo acórdão de segunda instância. Portanto, diante dessas circunstâncias depreende-se a gravidade concreta da conduta do acusado e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública. (...).
Cumpre salientar que, que se trata de agente com condenação criminal definitiva, sendo, inclusive, reincidente em crime doloso. Também presente o “periculum libertatis” necessário, pois, preso até o presente momento, em liberdade são grandes as probabilidades de que fuja e se furte a aplicação da lei penal, como já confessado nos autos fez quando soube que fora registrado Boletim de Ocorrência sobre o caso. (...).
Em suma, a fuga inicial do pronunciado demonstra a sua intenção de não se submeter às decisões do Poder Judiciário e autoriza a imposição da medida excepcional para assegurar a aplicação da lei penal.
Nesse sentido, a segregação cautelar do réu ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, pela garantia da aplicação da lei penal e ordem pública, pendente ainda a decisão final pelo Tribunal do Júri.
Em análise aos argumentos da defesa, não verifico nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão preventiva e tampouco do alegado excesso de prazo.
Pelo exposto, com fundamento no art. 312 e art. 313, incisos I e artigo 413 §3o, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado WANDERSON FERREIRA DE MELO. (...)”.
Em 16/06/2020, a defesa requereu novamente a revogação da prisão preventiva do paciente, argumentando que, em razão da pandemia não há previsão para a designação do julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual pode não se realizar esse ano, o que afirma ser desproporcional levando em consideração que o paciente se encontra há quase 02 (dois) anos de cárcere preventivo, porém o referido pedido foi indeferido, verbis:
“Após criteriosa análise dos autos, verifico presentes os requisitos para manutenção da prisão do suspeito, não assistindo razão as alegações da defesa.
Apesar de a defesa afirmar que o réu não apresenta risco a instrução criminal por ter endereço fixo em Poconé, incontroverso é o fato de que se trata de crime grave.
Dos autos denota-se que o suspeito atirou na vítima, só não vindo a lograr êxito na empreitada delituosa por falha na arma de fogo.
Aliado a isso, importante a preservação da integridade física da vítima. Apesar das reiteradas alegações da defesa quanto ao excesso de prazo, o fato do acusado possuir endereço fixo, a gravidade dos fatos ocorridos e narrados pela denúncia enseja a manutenção da segregação do suspeito, ao menos por ora.
Ressalto que se trata de réu pronunciado, assim, trata-se de reconhecimento mínimo de autoria dos fatos a ele imputados, devendo ser mantida a prisão.
Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a decretação da prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 311 e 312, do Código de Processo Penal, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do suspeito, não sendo o caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ademais, o processo está com o Tribunal do Júri suspenso ante ao pedido de desaforamento feito pela Defesa do acusado.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva e de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, formulado por WANDERSON FERREIRA DE MELO. (...)”.
Em que pesem os argumentos apresentados pela impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, e se nota que o paciente ostenta precedente criminal de modo a representar risco concreto à sociedade, malferindo a ordem pública.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
No presente caso é inconteste estar encerrada a fase processual instrutória, inclusive, o paciente pronunciado, cuja decisão foi contestada via recurso sentido estrito, o qual fora desprovido e os autos retornaram a origem para preparo da fase subsequente, qual seja, a submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.
A própria impetrante reconhece que o mundo enfrenta situação excepcional, decorrente da pandemia - COVID-19, que levou a adoção de medidas drástica com cogitação de "lock down" em muitas cidades, no judiciário foram necessária adoção de medidas v.g., suspensão dos prazos processuais, restrição de acesso de pessoas aos prédios para evitar a propalação do vírus, inclusive, há campanhas orientativa de fomentação de isolamento social, diante a difícil possibilidade de controle, destarte, a demora na prestação da tutela judicial decorre de força maior, fato que afasta o alegado excesso de prazo.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, que há culpa do judiciário.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator